Tribunal: TJPA
Processo: 0806212-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806212-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO DE ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do presente Habeas Corpus e denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA -
Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 14 a 16 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por
DR.
WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO OAB/PA 11.495
,
em favor de
JULIO DE ARAUJO DOS SANTOS
, sendo apontada como autoridade coatora o
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
nos autos do processo nº
0008813-15.2020.8.14.0401.

Consta na impetração que n
a madrugada do dia 13 (sábado) de Junho de 2020, o ora paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, sendo convertido a prisão em fragrante em preventiva pelo Juízo plantonista.

Aduz que no dia 17/06/2020, antes mesmo que findasse o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do Inquérito Policial, a Autoridade Policial concluiu o IPL e o encaminhou o procedimento ao Judiciário, ressaltando o pedido da defesa e o conteúdo das declarações contidas em Escrituras Públicas proferidas pelas testemunhas João Guilherme Ribeiro e Sousa Filho, Marcelo Lopes da Silva e Gecina Domingas Lopes da Silva, às quais revelam que o paciente não praticou o crime de ameaça contra a sua ex compenheira, bem como não se encontrava armado demonstram por si só a sua imprescindibilidade.

Justifica que todas verdadeiras testemunhas, ou seja, as pessoas que presenciaram todo o episódio ocorrido na madrugada do dia 13/06/2020, são uníssonas em afirmar que o ora paciente foi impedido de entrar em casa pela apontada vítima o que motivou naquele momento ir procurar uma delegacia de polícia, mas que ao retornar da sua tentativa de pedir ajuda, foi abordado por uma viatura da Polícia Militar que o deteve. Registra-se que somente depois de ter sido apresentada uma arma caseira pela apontada vítima o paciente foi preso, o que demonstra que o paciente não estava armado e nem tampouco estava ameaçando sua ex companheira.

Alega que o Juízo da Vara de Plantão aguardou o lapso do prazo legal de 10 (dez) dias para a conclusão do Inquérito Policial, tendo este procedimento policial sido concluído antes dos 10 (dez) dias, mas sem a diligência crucial o que põe em dúvida a veracidade dos fatos que foram apurados naquela fase.

Alegando constrangimento ilegal, diante da nulidade da manutenção da prisão do paciente, por ausência de fundamentação, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, crime este que, ao final do processo, mesmo que o réu venha a ser condenado, não comporta o regime prisional fechado, pleiteou liminar. Por fim, pede a concessão da ordem em definitivo.

O feito me veio redistribuído por determinação do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que detectou prevenção, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações devidamente prestadas.

Por fim, o
Procurador de Justiça, Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha m
anifestou-se pela
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação dos pacientes.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado,
alegando constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da nulidade da decisão de manutenção da sua prisão preventiva, por ausência de fundamentação, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/2006 (Lei Mª da Penha), crime este que, ao final do processo, mesmo que o mesmo venha a ser condenado, não comporta o regime prisional fechado.

Inicialmente vale noticiar que, na
17ª Sessão Ordinária
do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, do dia 07 de julho de 2020 (terça-feira) e término às 14h do dia 09 de julho de 2020 (quinta-feira), foi julgado o
HC nº
0805699-74.2020.8.14.0000,
da minha relatoria, tendo como objeto a ilegalidade da decisão proferida em 13/06/2020, que homologou a prisão preventiva e a converteu em preventiva, nos mesmos autos originários do presente habeas corpus, ou seja, o processo de 1º Grau nº 0008813-15.2020.14.0401, momento em que foi denegada a ordem, pela unanimidade de votos, nos seguintes termos da Ementa:

0805699-74.2020.8.14.0000
HC:
EMENTA -

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE AGRESSIVO E DESTEMIDO. AMEAÇA E AGRESSÃO COM ARMA BRANCA TIPO PEIXEIRA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Ou seja, pelas informações apresentadas pela autoridade demandada à época, foi observada a legalidade da prisão, onde se justificou na existência dos
indícios de autoria, (paciente preso em flagrante na posse de uma faca que utilizou para ameaçar a vítima, além de ter sido encontrado na residência dos mesmos um revólver), bem como na prova da materialidade (agressão e ameaça a companheira, demonstradas pelos depoimentos da vítima e testemunha).

Ficou evidenciado que ora o paciente é contumaz em agredir e ameaçar a vítima o que demonstra o perigo gerado se o paciente for posto em liberdade, haja vista que foi preso na posse da arma utilizada para ameaçar minutos antes a vítima.

Ponderou-se também, que a soltura do paciente causaria grande perigo para a vítima, pois o mesmo não teme nem mesmo a polícia, que afirmou que no momento que atendiam a denúncia da companheira do paciente, o mesmo retornou para a residência armado com uma faca tipo peixeira, sendo preso em flagrante,

arma esta utilizada para ameaçar a vítima.

Assim, estes pressupostos somados à garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual balizaram a aplicação da segregação cautelar extrema.

O presente Habeas Corpus nº
0806212-42.2020.8.14.0000
combate agora a decisão que negou pedido de revogação da preventiva.

Trago à colação as informações apresentadas pela autoridade demandada:

1 – No dia 13 de junho de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado o crime de ameaça, segundo consta no depoimento da vítima, o custodiado chegou de madrugada em casa agressivo e embriagado, dizendo que a casa era dele. Em ato continuou desferiu dois socos, sem deixar marcas, na costela da vítima e começou a ter uma discussão com ela, até que em dado momento pegou uma arma tipo caseira calibre 32 e começou a ameaçar a vítima, dizendo que ou ela ia embora ou ela a mataria, tendo a mesma corrido para a rua e acionado a Polícia via CIOP.

2 – O feito foi distribuído perante o juízo plantonista que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, por vislumbrar elementos que autorizam receio de expressivo perigo à integridade física e psicológica da vítima, fundamento previsto no art. 312, § 2º, do CPP para a decretação de custódia preventiva. Nesse contexto, entendeu que a prisão cautelar é providência que se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da investigação e instrução criminal, não vendo, no rol do art. 319 do CPP, qualquer outra medida menos grave que permitisse alcançar o mesmo resultado que, no vertente caso, somente a custódia preventiva logra atingir, levando em conta também os relatos sobre a agressividade do custodiado.

3 – O feito foi redistribuído a este juízo em 15/06/2020 e em 18/06/2020, o patrono do custodiado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo a inexistência dos elementos autorizadores da prisão, tendo o parquet oferecido a denúncia e pugnado pela revogação da prisão, mediante fiança, eis que entendeu que a segregação social não se faz conveniente e necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que patrono do custodiado, em novo petitório requereu a dispensa da fiança.

4 – Em 24/06/2020, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão, demonstrando ainda que o Ministério Público em seu parecer não verificou que o custodiado tem a sua periculosidade concreta demonstrada pela contumácia na prática de delitos de violência doméstica, vez que já responde por outro processo (0029707-51.2016.8.14.0401), em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em que ameaçou a mesma vítima, colocando-a, agora, novamente em risco, tanto em relação a sua integridade física, quanto a psicológica, além de atentar contra a ordem pública, pois, caso continue solto poderá concretizar às ameaças proferidas contra a vítima, devendo o Estado atuar para garantir à ordem pública. Ademais, o supracitado processo encontra-se suspenso, uma vez que o custodiado não foi localizado para ser citado pessoalmente, e virtude de à época estar em local incerto e não sabido, foi citado por edital, razão pela qual entendia a necessidade da manutenção da custódia também para garantia da instrução processual

5 – A denúncia foi recebida em relação aos crimes previstos 147, caput, com a agravante do art. 61, inciso II, letra f, ambos do CP c/c12 e 14 da Lei 10.826/2003, sendo o réu citado em 26/06/2020, no entanto, ainda não foi protocolizada a sua responder à acusação.

6 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0008995-98.2020.8.14.0401 e da Ação Penal n° 0008813- 15.2020.8.14.0401, ambos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Ação Penal n° 0029707-51.2016.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, referente ao crime previsto no art. 147 do CP.

Era o que se tinha no momento para informar, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.

De fato, mantem-se necessária a manutenção da decisão que determinou a segregação cautelar do ora paciente, nos termos do art. 312, do CPP, por inexistir modificação fática-probatória e ainda permanecerem os requisitos motivadores de seu encarceramento analisados no HC nº
0805699-74.2020.8.14.0000
.

A periculosidade continua evidenciada, diante da contumácia na prática de delitos de violência doméstica e a existência, conforme Medidas Protetivas n° 0008995-98.2020.8.14.0401 e Ação Penal n° 0008813- 15.2020.8.14.0401, ambos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Ação Penal n° 0029707-51.2016.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, referente ao crime previsto no art. 147 do CP.

Devendo-se portanto garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual diante da natureza do crime, violência doméstica e familiar contra a mulher, e principalmente para proteção da integridade física quanto a psicológica da vítima, já que se o ora paciente for colocado em liberdade poderá concretizar às ameaças proferidas contra a vítima, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,

BEM COMO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –
ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas penas do art. 147 do CPB. 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de condições pessoais favoráveis do paciente, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e de excesso de prazo para formação de sua culpa.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição

Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. O Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública. A ordem pública merece maior respaldo e proteção, sobretudo em virtude da proteção da vítima ofendida, o que só se obtém com a manutenção da prisão cautelar do mesmo. Percebe-se que soltura do mesmo desestabilizaria e influiria negativamente na ordem pública, ante a gravidade concreta de sua suposta conduta delitiva. Pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, em conjunto com a fundamentação apresentada pelo Juízo, que, supostamente, policiais militares receberam ligação da vítima informando que o paciente estaria quebrando tudo dentro da casa do casal, ameaçando-lhe de morte. Ao chegar na residência, o paciente teria fugido para casa da mãe, e, por ter chamado a polícia, o paciente teria mandando mensagem para a vítima dizendo “Pode comprar o caixão”. A par disso, foi informado que o paciente responde a outro processo, o nº 0008815-14.2018.8.14.0026, também por violência doméstica contra a mesma vítima. Neste processo, supostamente, o paciente derrubou a vítima da moto e tentou passar com o seu carro por cima dela, não tendo, inclusive, comparecido na

audiência de instrução e julgamento. Sem maiores esforços interpretativos, denota-se a gravidade concreta na conduta supostamente perpetrada, evidenciada pela periculosidade real do paciente, ante o modus operandi supostamente veiculado, de forma que a prisão cautelar na vertente se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Deste modo, a manutenção de sua prisão cautelar é a medida mais respeitável para salvaguardar a ordem pública, e, consequentemente, a integridade da vítima, de forma que se revelam insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. Alegadas condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. 6. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso desde 14/10/2018, já tendo o MP ofertado a denúncia em 12/11/2018 e estando os

autos aguardando a citação do paciente. Diante disso, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o Judiciário. Assim, desde o termo de prisão do paciente, até a presente data (perfazendo menos de dois meses), não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser rechaçada também esta segunda alegação. 7. Por fim, quanto à alegação de risco de morte do paciente no sistema penitenciário, não há nos autos qualquer elemento que prove o alegado do impetrante, de sorte rechaça-se, também, esta alegação por falta de prova pré-constituída. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJPA. 1215258, 1215258, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-11) Grifos nossos.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA
-
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
(...)
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada. (TJPA. 2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, convém ressaltar que o presente remédio constitucional
não é o meio hábil para se discutir matéria que envolva aprofundada análise do conjunto probatório
.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem
pleiteada.

É voto.

Belém/PA – 18ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 14 a 16 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/07/2020